Tribunal: TJDFT
Processo: 0735517-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735517-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central Agravado: Pedro Paulo de Araujo D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso dos autos do processo no 0739479-13.2025.8.07.0001, assim redigida: “FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL ajuizou a presente ação de execução de título executivo extrajudicial em desfavor de PEDRO PAULO DE ARAUJO, distribuída a este Juízo por força da cláusula de eleição de foro constante do instrumento do contrato de adesão subscrito pelo consumidor, este que tem domicílio na Comarca do Rio de Janeiro/RJ. No caso, por ser de consumo a relação jurídica estabelecida entre as partes, a execução deve ser processada no foro do domicílio do executado para facilitar a defesa dos seus direitos, na forma do Código de Defesa do Consumidor, arts 1o e 6o, inc. VIII, revestindo-se essas previsões legais de caráter absoluto, a permitir a afirmação da incompetência de ofício, com relativização do entendimento expresso na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, ao julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas-IRDR 17, o Tribunal fixou a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". Nesse sentido, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça amalgamou que "o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (STJ, AgInt no AREsp no 1.337.742/DF, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Dj 02.04.2019). Em caso assemelhado, a envolver a exequente FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL, o Tribunal decidiu o seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO . FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA . 1. Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração de ofício, quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, de acordo com o art. 6o, inciso VIII, da Lei n . 8.078/90. Precedentes. 2 . Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07207333720248070000 1914632, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 29/08/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 17/09/2024). Em arremate, aplica-se ao caso o § 3o do art. 63 do CPC, segundo o qual "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu". Posto isso, em face da ineficácia da cláusula de eleição de foro, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Preclusa a presente decisão ou havendo renúncia ao prazo recursal, remetam-se os autos ao aludido Juízo. Publique-se”. (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 75448430), em síntese, que deve ser mantida a competência do Juízo singular para o processamento da execução proposta na origem, que tem por objetivo a satisfação dos valores devidos pelo devedor, ora recorrido. Argumenta que as partes celebraram negócio jurídico de mútuo e, nos termos da regra prevista no art. 784, inc. III, do CPC, o instrumento negocial se caracteriza como título de crédito. Sustenta que deve ser aplicado ao caso em exame o entendimento consolidado nos enunciados no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como, a regra prevista no art. 63, §1o do CPC, combinado com a regra antevista no art. 101, inc. I, do CDC. Acrescenta que a competência territorial não pode ser declinada de ofício pelo Juízo singular, bem como deve ser prestigiada a cláusula de eleição de foro. Requer, portanto, a concessão de antecipação da tutela, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a manutenção da competência firmada em favor do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília por ocasião da distribuição da petição inicial. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 75448704). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição “b”, que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do órgão jurisdicional competente para processar e julgar a demanda, tendo em vista que o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília determinou a remessa dos autos para a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro – RJ, com fundamento no local do domicílio do devedor. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado no caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada resultaria na modificação da competência para o processamento da demanda. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. A questão da competência territorial engendra tema alusivo à prorrogação das atribuições jurisdicionais do Juízo para o qual foi distribuída a ação originariamente. Convém observar que a competência territorial é classificada, em regra, como relativa, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa das partes, pois, no caso de ausência de exceção formal dilatória pelo interessado ocorrerá o fenômeno da prorrogação. Por isso, é indispensável atentar-se à regra prevista cristalinamente no art. 65 do Código de Processo Civil, assim redigido: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar”. O enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça reitera que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. No caso em deslinde o Juízo singular, ao apontar a suposta inobservância dos critérios de competência territorial estabelecidos em lei e destacar a necessidade de prevalência do parâmetro referente ao domicílio do devedor, promoveu a declinação de ofício da competência, que tem natureza relativa, como anteriormente destacado. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. LOCAL DE PAGAMENTO PREVISTO NO TÍTULO EXECUTIVO. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. 1. Na presente hipótese o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga promoveu a declinação da competência de acordo com a regra prevista no art. 53, inc. III, alínea “d”, do CPC, ou seja, com fundamento no local de pagamento previsto no título executivo. 1.1. O Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, ao suscitar conflito negativo de competência, afirmou a inviabilidade da declinação da competência relativa de ofício, nos moldes do enunciado n° 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Destacou ainda que não se trata de hipótese de escolha aleatória de foro, pois ambas as partes são domiciliadas na Região Administrativa de Taguatinga. 2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 3. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo em exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, nos moldes da regra expressamente prevista no art. 65 do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. 4. No caso em deslinde o Juízo suscitado, ao apontar a suposta inobservância dos critérios de competência territorial estabelecidos pelo CPC e destacar a necessidade de prevalência do parâmetro referente ao local de pagamento previsto no título executivo, declinou de ofício da competência, que tem natureza relativa. 5. Ainda que a autora, ao ajuizar a ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso o réu tivesse suscitado o tema por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial. 6. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda. 7. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga).” (Acórdão no 1826368, 0704499-77.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 04/03/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOTA PROMISSÓRIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. I - A competência na execução de título executivo extrajudicial (termo de confissão de dívida e nota promissória) é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não é cognoscível de ofício pelo Juiz, sendo necessária alegação da parte adversa. Art. 64 do CPC e Súmula 33 do eg. STJ. II - No processo executivo, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, art. 43 do CPC, e a sua modificação exige alegação da parte contrária nos embargos à execução, art. 917, inc. V, do CPC, sob pena de prorrogação, art. 65 do CPC. III - O art. 63, §3o, do CPC disciplina que a incompetência relativa resultante de cláusula abusiva de eleição de foro pode ser conhecida de ofício pelo Juiz. IV - A abusividade da cláusula de eleição de foro no contrato que embasa a execução não está manifestamente demonstrada, razão pela qual é insuscetível de ser reputada ineficaz de ofício. V - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão no 1662145, 07385569220228070000, 2a Câmara Cível, Relatora: VERA ANDRIGHI, data de julgamento: 6/2/2023) (Ressalvam-se os grifos) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO VERIFICADA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 54, §2o, DECRETO LEI No 2.044/08. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 64 E 65 DO CPC. MATÉRIA SUJEITA A PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. É fato que, na execução de nota promissória, a ação será proposta ‘no domicílio do emitente a nota promissória que não indicar o lugar do pagamento’, nos termos do art. 54, §2o, do Decreto-lei 2.044/08. 2. Segundo o Enunciado da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. 3. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 3.2 Deste modo, tratando-se de demanda inserta no âmbito da competência territorial, de natureza relativa, somente poderá ser alegada como questão preliminar de contestação, não sendo possível a declinação de ofício, conforme estabelecem os artigos 64 e 65, do Código de Processo Civil, principalmente quando não se trata de relação de consumo. 4. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado.” (Acórdão no 1290394, 07290644720208070000, 1a Câmara Cível, Relatora: GISLENE PINHEIRO, data de julgamento: 5/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. I - Tratando-se de execução de título extrajudicial, a competência é territorial e, portanto, relativa. Assim, é vedada a declinação de ofício, conforme proclamado na Súmula n° 33/STJ. II - Declarou-se a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, o suscitado.” (Acórdão no 1165473, 07029007920198070000, 2a Câmara Cível, Relator: JOSÉ DIVINO, data de julgamento: 8/4/2019) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA/DF. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO. DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. 1. É relativa a competência para o processamento e julgamento de ação de execução de nota promissória conforme previsão do artigo 54, § 2o do Decreto n. 2.044/1908. 2. Tratando-se de competência relativa, aplica-se ao caso o enunciado sumular 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, ou seja, 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF.” (Acórdão no 1162001, 07006151620198070000, 1a Câmara Cível, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, data de julgamento: 25/3/2019) Com efeito, não pode haver a declinação da competência territorial de ofício. Além disso, não se trata, no presente caso, da ressalva feita pelo art. 43 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” A aludida disposição normativa diz respeito à chamada perpetuatio jurisdictionis, excepcionada nos casos de supressão do órgão judiciário ou da vigência de novas regras que alterem a competência absoluta, o que não é a hipótese dos autos. Ainda que a credora, ao ajuizar a ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso o devedor tivesse suscitado o tema por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial. Logo, tendo a credora optado por ajuizar a ação na Circunscrição Judiciária de Brasília, não subsiste motivo para a pretendida modificação da competência. Dito de outro modo, estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos até que sobrevenha solução ao processo. Quanto ao mais, é importante mencionar que a federação credora, ora recorrente, tem domicílio no Distrito Federal, como é possível observar da leitura da petição inicial (Id. 244242166 dos autos do processo de origem). Diante desse cenário, não há como declarar a abusividade da cláusula de eleição de foro, nos termos da regra prevista no art. 63, §5o, do CPC. Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante estão revestidos de verossimilhança. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito no presente caso, pois a imediata produção de efeitos pela decisão agravada resultará no indevido deslocamento dos autos do processo para outro órgão jurisdicional, com evidentes prejuízos ao seu curso regular. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para impedir a remessa dos autos do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro – RJ e determinar ao Juízo singular que promova o regular curso da marcha processual. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator